Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734768-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) na demanda executória n.o 0719492-19.2024.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator